Tribunal: TJDFT
Processo: 0705847-18.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. TRANFERÊNCIA DO REGISTRO NO DETRAN PELO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA. DÉBITOS GERADOS EM NOME DO ALIENANTE. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL EXTENSO DESDE A CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. FATOS INCONTROVERSOS. CONSTRANGIMENTOS ALÉM DO ORDINÁRIO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O veículo automotor, por se tratar de bem móvel, tem a transferência de propriedade com a tradição, nos termos dos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil - CC, independentemente de registro no órgão administrativo competente.
2. Incontroversos os fatos pertinentes à aquisição do veículo do autor sem proceder à transferência junto ao órgão de trânsito (Detran/DF), além da constituição de débitos indevidamente em nome do vendedor, pertinente a discussão acerca dos danos morais.
3. No caso, o réu/adquirente não procedeu à transferência do veículo adquirido no prazo legal e deu causa a débitos tributários de considerável valor, relativos a período posterior à tradição do veículo, de modo que se tem por configurados os danos de ordem moral passíveis de compensação, pois os transtornos daí decorrentes ultrapassam os limites do mero aborrecimento comum ao dia a dia da vida em sociedade.
4. Na hipótese, entretanto, o tema pertinente ao quantum indenizatório fixado na origem não foi devolvido na origem, de modo que está mantido o valor de R$5.000,00 a esse título, valor esse que, ademais, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que devem orientar o julgador em tais casos.
5. Recurso conhecido e desprovido.